Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001084-41.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE.
Impetrante: João Batista Camargo da Silva
Paciente: Douglas Henrique de Quadros
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Douglas Henrique de Quadros, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos de ameaça em contexto doméstico e resistência.
A respaldar a pretensão posta, aduz o impetrante, em síntese, ao lado da tese de negativa de autoria, que o paciente se encontra preso desde o dia 26.12.2019 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, sobretudo por ostentar bons antecedentes e apresentar endereço firmado no distrito da culpa e ocupação lícita.
Por fim, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da homogeneidade, dado o prognóstico de aplicação da pena mínima e da imposição de regime mais brando para o cumprimento de pena caso remanesça condenado.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que Douglas Henrique de Quadros obteve a prisão em flagrante convertida em preventiva porque, em tese, teria praticado o delito de ameaça em ambiente doméstico em desfavor de sua companheira Monica de Carvalho Jesus e o crime de resistência, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Em exame superficial da decisão atacada, observa-se que, no que tange à ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente apenas quanto ao delito estampado no art. 147 do Código Penal, visando à garantia da ordem pública, à conta da pretensa gravidade do delito, da reiteração delitiva do paciente e da necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima.
Ponderou, sob esse viés, que há “registro criminal por violência doméstica e familiar dos anos de 2018 e 2019, que muito embora não seja considerado para efeito de antecedentes (Súmula 444) ou reincidência (CP, art. 63), representa, no âmbito da violência doméstica e familiar, causa bastante para a decretação da custódia cautelar. O flagranteado demonstra comportamento desajustado, ameaçando a vítima, comprometendo, de forma efetiva, a integridade emocional da ofendida (...)”, fundamenta, ainda, que “a ação delituosa revelou o desajustamento emocional do implicado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional da ex convivente (...) revelando insuficientes as medias cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva (...)” (sic, id. 31570999, pp. 11/13).
Sob os fundamentos elencados, rememora-se o disposto no Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, de modo que, ao menos nesse juízo epidérmico, verifica-se a existência de vetores a justificar a manutenção da medida extrema.
Assim sendo, numa análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, nesta ocasião, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
Por seu turno, no que tange às alegações atinentes a aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).
Assim, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada